Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-68.2013.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-68.2013.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (EMBARGANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO ALEGADA - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao Recurso de Apelação Cível 0001137-68.2013.811.0102, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado.

Afirma que está caracterizada omissão quanto o cumprimento de da obrigação, no caso, a substituição do veículo em 24/02/2014, “não havendo que se falar em confirmação da tutela sem que haja a declaração e menção de seu efetivo cumprimento na r. sentença aqui prolatada, posto que anteriormente já cumprida e comprovada nos autos” (id. 120005970 - Pág. 3).

Defende que “devem ser aclarados, via embargos declaratórios, para que conste que declaração de cumprimento da obrigação de fazer, substituição do veículo, que já ocorreu em 24/02/2014, sendo este o último dia de incidência da multa diária pelo descumprimento da liminar, não havendo que se falar em nova obrigação de transferência do veículo” (id. 120005970 - Pág. 4).

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada, intimada, apresentou contrarrazões, cf. id. 121653460 - Pág. 1/7.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao Recurso de Apelação Cível 0001137-68.2013.811.0102, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO.

Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo com defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor.

É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação.

Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara e pontual.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Outrossim, registra-se, para gáudio da verdade, que a consignação no ato sentencial de “confirmando a liminar deferida” (
120005970 - Pág. 2)
é o procedimento de ratificação do acolhimento da pretensão provisória ou de urgência da exordial, que é costumeiro o uso de tais termos, o que não traz nenhum prejuízo a parte que deu cumprimento a ordem judicial, o que será apreciado em fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022